Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705260-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APENAS A CONDENAÇÃO PRINCIPAL. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO NESSA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS. 1. O arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento individual de sentença coletiva se justiça pela atividade cognitiva que ainda será realizada nesse momento, relativamente à titularidade do crédito e liquidação do montante devido (condenação principal). 2. Sendo assim, os honorários de cumprimento de sentença devem ser calculados apenas sobre o valor principal do débito, sendo indevida a sua incidência, também, sobre os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. 3. O cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento sobre o somatório da dívida principal com os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento somente seria possível caso houvesse impugnação ao cumprimento de sentença dos honorários, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §3o, do CPC, porque o valor do proveito econômico é obtido a partir da soma do valor devido ao exequente acrescido dos juros, da correção monetária e do valor referente aos honorários relativos à fase de conhecimento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §3o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015